Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-48.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA – INDENIZAÇÃO – CABIMENTO. Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que procede ao deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. Danos materiais e morais devidos. Majoração. Cabimento. Pensão Mensal

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA – INDENIZAÇÃO – CABIMENTO. Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que procede ao deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. Danos materiais e morais devidos. Majoração. Cabimento. Pensão Mensal indevida. Lide Secundária. Ausência de cobertura. Improcedência mantida. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
Registro: 2020.0000994832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001225-48.2016.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante/apelado EDER
DOS SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A e Apelado XL SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso e negaram provimento ao recurso da ré por V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
2
1a Vara Cível da Comarca de Pompéia/SP
Apelantes/Apelados:
EDER
DOS
SANTOS
ALVES
e
LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A
Apelado: XL SEGUROS BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. RODRIGO MARTINS MARQUES
VOTO No 28139
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE
TRÂNSITO COLISÃO CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA
INDENIZAÇÃO
CABIMENTO. Age imprudentemente, e
responde pelas consequências, o motorista que procede ao
deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a
trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. Danos
materiais e morais devidos. Majoração. Cabimento. Pensão
Mensal indevida. Lide Secundária. Ausência de cobertura.
Improcedência
mantida.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA RÉ.
A r. sentença de fls. 481/489 julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Eder dos Santos
Alves contra Liquigás Distribuidora S/A, condenando a ré ao pagamento de
danos materiais, no valor de R$ 17.716,05 corrigido monetariamente e com juros
de mora, desde a citação; danos morais, no valor de R$ 6.000,00 e danos
estéticos de R$ 4.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e
juros de mora do evento danoso. Após, julgou improcedente a lide secundária em
face de XL Seguros Brasil S/A. Em consequência da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as custas e despesas que despendeu e honorários
advocatícios devidos pelo autor fixados em 10% de 25% do valor da condenação
e a ré ao pagamento de honorários fixados em 10% de 75% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
3
condenação.
Inconformadas, as partes recorrem.
O autor requer a fixação de pensão
mensal e a majoração da indenização por danos morais e estéticos (fls. 491/498).
A ré recorre (fls. 509/529), sustentando
culpa exclusiva do autor pelo acidente narrado nos autos. Insurge-se quanto ao
valor da condenação e requer a procedência da lide secundária.
Recursos
recebidos,
processados
e
contrarrazoados (fls. 540/546 e 552/558).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de reparação
de danos decorrente de acidente de trânsito. Relata o autor, em síntese, que em
16/10/2015 trafegava, com sua motocicleta, pela Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros, Km 462, sentido Marília-Pompéia/SP, quando o caminhão de
propriedade da ré que vinha na mesma rodovia e sentido, efetuou mudança
brusca de faixa colidindo contra a motocicleta, na qual trafegava.
A controvérsia dos autos reside na
aferição da culpa pelo acidente ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
4
Segundo versão do Policial Rodoviário,
constante no boletim de ocorrência, o acidente ocorreu da seguinte forma: “Ao
chegar ao local, deparei-me com o veículo já removido do local do acidente e a
vítima sendo socorrida. Ficou constatado através de vestígios e indícios que, o
condutor transitava no sentido citado e no local o mesmo perdeu o controle da
direção do veículo vindo a cair na rodovia. Alegou o condutor do veículo único
que transitava no sentido Marília x Oriente e no mencionado local foi fechado por
outro veículo (caminhão) de placa não identificada onde em seguida perdeu o
controle da direção vindo a cair no asfalto” (fls. 33/34).
A testemunha Clécio Rodrigo Pereira de
Almeida relatou que no dia dos fatos estava conduzindo seu veículo Strada/Fiat
pela rodovia SP 294, na altura do posto ecológico, no sentido Marília Pompeia,
quando pôde observar que, um pouco depois do ponto em que se localiza o radar
de 60Km/h, o autor conduzia uma motocicleta, sendo que na frente dele havia um
caminhão de cores verde e cinza, com uma placa em sua lateral indicando o
nome da empresa ré Liquigás. Acrescentou que referido caminhão carregava
botijão ou cilindros de gás. Declarou que quando o autor abriu, entrando à
esquerda para fazer ultrapassagem, o motorista do caminhão ingressou naquela
faixa, forçando o demandante a frear bruscamente, o que provocou sua queda da
motocicleta, vindo a dar cambalhota na pista (fls. 484).
Naquele ponto, era do acionado o risco
da realização da manobra de deslocamento de faixa, sendo seu dever aguardar o
momento adequado para efetuá-la com absoluta segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
5
Em verdade, a presunção legal milita a
favor do requerente, a teor do que estabelecem os artigos 34 e 35, ambos do
CTB:
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de
forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora
de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição
de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos."
Assim, analisada a questão sob as regras
de experiência comum (CPC, art. 353, 1a parte),1 cabia ao demandado o atento
acompanhamento do tráfego de veículos, a fim de realizar o deslocamento lateral.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte
aresto desta E. Corte:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DESLOCAMENTO
LATERAL
(MUDANÇA DE FAIXA) INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DE
OUTRO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS
1 “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado,
quanto a esta, o exame pericial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
6
DE CIRCULAÇÃO, ARTIGOS 35 E 38 DO CTB. CULPA
CARACTERIZADA. AÇÃO PROCEDENTE. APELO PROVIDO.”2
Fixada a responsabilidade pelo acidente,
analisam-se os danos pleiteados.
A pensão mensal a título de indenização
por ato ilícito corresponde ao grau de comprometimento físico da vítima, que
inviabiliza, ou reduz, o exercício adequado de atividade laborativa condizente
com sua formação.
Ainda sobre o tema, vale trazer a lume o
escólio de Cláudio Luiz Bueno de Godoy:
“É a incapacidade laborativa total ou parcial resultante da ofensa
sofrida que será apurada de acordo com perícia, também mercê da qual se
identificará, conforme a hipótese, o grau da redução da aptidão para o
trabalho. (...)
O cálculo da pensão deve tomar por base a remuneração auferida pelo
ofendido. Se não houver renda determinada, ou se exercia atividade doméstica,
o cálculo se faz de acordo com o salário mínimo. Mesmo aos menores se vem
reconhecendo a indenização presente, ainda que não trabalhem, se a lesão
prejudica o exercício de qualquer profissão. A perda da capacidade de
produzir renda é, de fato, um dano certo. E, aqui, de novo, utilizando-se o
salário mínimo como critério (...).”3
2 TJSP 6a Câmara de Direito Privado Apelação no 994.08.024687-2 Rel. Des. Roberto Solimene J.
17/06/2010.
3 BUENO DE GODY, Cláudio Luiz. Código civil comentado. 9a Ed. Coordenador Cezar Peluso. Barueri:
Ed. Manole, 2015, p. 915.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
7
Não tendo sido apurada, em perícia
(fls. 404/412), incapacidade laboral, não há que se falar em fixação de pensão
mensal.
Os danos materiais estão devidamente
comprovados nos autos, consoante se extrai, principalmente, dos orçamentos
juntados a fls. 72/88, que guardam relação com os danos ocasionados, razão
pela qual são devidos conforme fixados na r. sentença.
A lesão à integridade física, a dor oriunda
dos ferimentos, a submissão do lesado a tratamentos médicos dolorosos,
internação hospital, repouso com imobilização, com perturbação da tranquilidade
psíquica e das atividades usuais, caracteriza o dano moral indenizável que deve
ser majorado para R$ 20.000,00, pois servirá de conforto à parte ofendida, não se
revelando exagerado ou desproporcional às peculiaridades da espécie.
O
valor
deve
ser
corrigido
monetariamente a partir da publicação do acórdão e com juros de mora de 1% ao
mês, a contar do evento danoso.
É possível a cumulação de condenação
ao pagamento de indenização por danos estéticos, já que distintos os bens
lesados. Nesse sentido, estabelece a Súmula no 37 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça: "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral
oriundos do mesmo fato." E quanto a esses últimos, o laudo pericial, indica que
houve, evidentemente, prejuízo patrimonial estético estimado em grau 2 em 7 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
8
409).
Confira-se,
ainda,
o
seguinte
pronunciamento do STJ:
“A indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional
ao dano causado, fixada com razoabilidade de forma que não se
torne fonte indevida de lucro e, por outro lado, não desampare a
vítima.”4
Desta
forma,
mostra-se
prudente
a
fixação da indenização em R$ 6.000,00, com correção monetária a partir da
publicação do acórdão e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento
danoso.
No tocante à lide secundária, como bem
mencionado na r. sentença: “A negativa de pagamento pela seguradora é válida,
na medida que o contrato de seguro (fls. 156) no item 7, subitem 7.1, alínea “s”
previu claramente não haver cobertura para perdas e danos decorrentes da
circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade, alugados ou
contratados pelo segurado, bem como não há cobertura para danos estéticos
(subitem 7.1, alínea “aa”). Nesse ponto, necessário destacar que a própria
empresa ré afirmou que o local do acidente não seria de sua rota”.
Desta forma, a r. sentença deve ser
parcialmente alterada, apenas para majorar o valor da indenização por danos
morais e estéticos, ficando mantida quanto aos demais aspectos, inclusive as
4 STJ 2a Turma REsp no 1.236.412-ES Rel. Min. Castro Meira J. 02/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001225-48.2016.8.26.0464
9
verbas sucumbenciais.
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da requerida.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR